Tribunal: TJMT
Processo: 1018139-37.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018139-37.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JULIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ BARROS - CPF: 739.899.672-15 (EMBARGANTE), MAYARA FERNANDA MARTINS DA MATA - CPF: 729.911.271-04 (ADVOGADO), DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO), L. D. O. B. - CPF: 092.528.481-50 (EMBARGANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JULIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ BARROS - CPF: 739.899.672-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), L. D. O. B. - CPF: 092.528.481-50 (EMBARGADO), DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO), MAYARA FERNANDA MARTINS DA MATA - CPF: 729.911.271-04 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR.
DOIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MÉTODO ABA/DENVER. INSUFICIÊNCIA DE REDE CREDENCIADA. CUSTEIO DIRETO. DANOS MORAIS AFASTADOS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Dois recursos de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação de Bradesco Saúde S/A para afastar a condenação por danos morais, mantendo o custeio integral do tratamento multidisciplinar prescrito ao menor L. D. O. B., portador de TEA, com pagamento direto aos prestadores. O autor aponta contradição entre o reconhecimento da falha assistencial e o afastamento do dano moral, requerendo efeitos infringentes para restabelecer a condenação de R$ 10.000,00. A operadora aponta omissões quanto à habilitação dos profissionais, aos critérios da ADI 7.265 do STF e à limitação do reembolso aos limites contratuais, requerendo efeitos infringentes para afastar a cobertura do método ABA/Denver.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há contradição entre o reconhecimento da falha assistencial e o afastamento do dano moral; (
ii
) estabelecer se o acórdão foi omisso quanto aos critérios da ADI 7.265 do STF e à habilitação dos profissionais; e (
iii
) verificar se o acórdão foi omisso ao não limitar o custeio aos parâmetros do art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98 e do Tema nº 1.375 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A falha contratual não implica automaticamente dano moral indenizável; exige-se demonstração de circunstâncias que ultrapassem o mero dissabor, o que não ocorreu, pois o tratamento foi assegurado por liminar sem prejuízo concreto ao menor e sem demonstração de má-fé da operadora.

A valoração do fato de que o tratamento foi iniciado mediante liminar não configura omissão, mas enfrentamento expresso do ponto pelo acórdão; a discordância quanto ao resultado dessa valoração não é sanável pela via dos embargos de declaração.

O método ABA e o modelo Denver possuem cobertura expressamente prevista na Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS, preenchendo os critérios da ADI 7.265 do STF, não havendo omissão a suprir; a questão sobre habilitação dos profissionais não foi objeto de controvérsia concreta nos autos.

O acórdão determinou custeio direto pela operadora aos prestadores, e não reembolso de despesas suportadas pelo beneficiário, situação distinta da disciplinada pelo art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98 e pelo Tema nº 1.375 do STJ, afastando a omissão apontada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos não providos.

Tese de julgamento
:

A negativa de cobertura baseada em interpretação contratual, sem má-fé ou agravamento clínico demonstrado, não configura dano moral indenizável quando o tratamento é assegurado por decisão liminar sem prejuízo concreto ao beneficiário.

O método ABA e o modelo Denver para tratamento do TEA possuem cobertura obrigatória nos termos da RN nº 539/2022 da ANS, preenchendo os critérios cumulativos da ADI 7.265 do STF.

A determinação de custeio direto pela operadora, imposta em razão da insuficiência da rede credenciada, não se sujeita à limitação do art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98, aplicável ao reembolso de despesas previamente suportadas pelo beneficiário.

R E L A T Ó R I O

ED

1018139-37.2024.8.11.0041

LEONARDO DE OLIVEIRA BARROS X BRADESCO SAUDE S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de dois recursos de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Bradesco Saúde S/A, apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo os demais termos da sentença que havia determinado o custeio integral do tratamento multidisciplinar prescrito ao menor L. D. O. B., portador de Transtorno do Espectro Autista, com pagamento direto aos prestadores de serviço.

O primeiro recurso foi oposto pelo autor, que aponta contradição interna no acórdão, por ter este reconhecido a insuficiência da rede credenciada, a necessidade de custeio integral e a inviabilidade
prática do reembolso, mas concluído que a conduta da operadora não teria ultrapassado o mero aborrecimento.

Aponta ainda omissões quanto à irrelevância da liminar para afastar a ilicitude da negativa anterior, à responsabilidade objetiva da operadora e à proteção especial conferida à criança com TEA, requerendo efeitos infringentes para restabelecer a condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O segundo recurso foi oposto pela ré, que aponta três omissões
,
ausência de análise sobre a cobertura restrita a profissionais habilitados e estabelecimentos de saúde
,
omissão quanto aos critérios cumulativos da ADI 7.265 do STF para cobertura de tratamentos fora do rol da ANS, requerendo efeitos infringentes para afastar a cobertura do método ABA/Denver e ausência de limitação do reembolso aos limites contratuais, nos termos do art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98 e do Tema nº 1.375 do STJ.

Bradesco Saúde S/A apresentou contrarrazões aos embargos do autor, pugnando pelo não acolhimento do
recurso por ausência de vício sanável, requerendo subsidiariamente o reconhecimento do caráter protelatório com aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

Certificou-se o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões pelo autor aos embargos da operadora.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória,
obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Os recursos não merecem acolhimento.

Dos embargos opostos pelo autor

O embargante sustenta a existência de contradição interna no acórdão e omissões quanto à irrelevância da liminar para afastar a ilicitude da negativa anterior, à responsabilidade objetiva da
operadora e à proteção especial conferida à criança com TEA.

No que tange à alegada contradição, não assiste razão ao embargante
, porque o
acórdão reconheceu a insuficiência da rede credenciada e determinou o custeio integral do tratamento, mas concluiu, de forma fundamentada e coerente, que a negativa da operadora
se baseou
em interpretação contratual, sem demonstração de má-fé ou agravamento do quadro clínico do beneficiário.

Restou claro que a
existência de falha contratual não implica, necessária e automaticamente, a configuração de dano moral indenizável
, máxime porque a
distinção entre inadimplemento contratual e dano moral é amplamente reconhecida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige, para a caracterização do dano extrapatrimonial em casos de negativa de cobertura por plano de saúde, a demonstração de circunstâncias que efetivamente ultrapassem o mero dissabor decorrente do descumprimento contratual.

No caso, o tratamento foi prontamente assegurado por decisão liminar, sem que houvesse demonstração de prejuízo concreto ao desenvolvimento do menor ou de conduta deliberadamente abusiva por parte da operadora. Não há, portanto, contradição lógica entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada, mas sim valoração legítima das circunstâncias fáticas pelo órgão julgador.

Quanto à alegada omissão sobre a irrelevância da liminar para afastar a ilicitude da negativa anterior, o acórdão não ignorou esse aspecto
, a
o contrário, considerou expressamente o fato de que o tratamento foi iniciado mediante decisão liminar como elemento relevante para a aferição da extensão do dano, concluindo que a intervenção judicial tempestiva impediu a concretização de prejuízo ao paciente.

A discordância do embargante quanto a essa valoração não configura omissão sanável pela via dos embargos de declaração, mas pretensão de rediscussão do mérito já apreciado.

No que se refere à omissão quanto à responsabilidade objetiva da operadora e à proteção especial da criança com TEA, o julgador não está obrigado a examinar individualmente cada dispositivo legal invocado pelas partes, sendo suficiente a exposição dos fundamentos que embasam a conclusão adotada, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Na hipótese, o
acórdão enfrentou adequadamente a questão do dano moral, concluindo pela ausência de elementos aptos a configurar abalo
indenizável, o que torna desnecessária a análise pormenorizada de cada norma protetiva indicada.

O regime de responsabilidade objetiva, ademais, não dispensa a demonstração do dano, elemento que o acórdão entendeu não configurado no caso concreto.

Por fim, o pedido de efeitos infringentes não pode ser acolhido, pois pressupõe a existência de vício integrativo que, uma vez sanado, conduza necessariamente à alteração do resultado. Inexistindo contradição ou omissão relevante, não há fundamento para a modificação do julgado.

Dos embargos opostos pela Bradesco Saúde S/A

A embargante aponta três omissões
,
ausência de análise sobre a cobertura restrita a profissionais habilitados e estabelecimentos de saúde
,
omissão quanto aos critérios cumulativos da ADI 7.265 do
STF
e ausência de limitação do reembolso aos limites contratuais, nos termos do Tema nº 1.375 do
STJ
.

A primeira omissão não se configura
, já que o
acórdão enfrentou expressamente o argumento ao consignar que as terapias prescritas ao menor são realizadas em clínicas e consultórios, afastando a alegação de que haveria atendimentos em escolas ou domicílios.

A questão relativa à habilitação dos profissionais não foi objeto de controvérsia concreta nos autos, não havendo, portanto, omissão a ser suprida.

O que a embargante pretende, na verdade, é rediscutir matéria já apreciada, o que é inadmissível na via estreita dos embargos de declaração.

A segunda omissão, relativa aos critérios da ADI 7.265 do Supremo Tribunal Federal, também não prospera.

Embora referida decisão tenha estabelecido parâmetros para a cobertura de tratamentos fora do rol da ANS, o método ABA e o modelo Denver para pacientes com Transtorno do Espectro Autista possuem reconhecimento científico consolidado e são expressamente contemplados pela Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS, que alterou a RN nº 465/2021 para estabelecer a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos para transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o TEA. Diferentemente de tratamentos como a equoterapia, cuja ausência de comprovação científica tem sido
reiteradamente reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, o método ABA possui eficácia amplamente documentada na literatura científica e respaldo regulatório específico da agência competente, preenchendo os critérios exigidos pela jurisprudência vinculante invocada pela embargante.

Não há, portanto, omissão relevante a ser suprida, mas pretensão de rediscussão de matéria devidamente enfrentada.

A terceira omissão, concernente à limitação do reembolso aos limites contratuais, igualmente não se sustenta.

O acórdão não determinou reembolso de despesas previamente suportadas pelo beneficiário, mas sim o custeio direto do tratamento pela operadora, com pagamento aos prestadores de serviço, modalidade que decorre da própria insuficiência da rede credenciada reconhecida nos autos.

O Tema nº 1.375 do Superior Tribunal de Justiça e o art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98 disciplinam a hipótese de reembolso de despesas efetuadas pelo beneficiário, situação distinta da determinação de custeio direto imposta em razão da falha da operadora em disponibilizar rede adequada.

Não há, portanto, omissão quanto a esse ponto, mas aplicação de solução jurídica diversa da pretendida pela embargante, o que não é passível de revisão pela via dos embargos de declaração.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026